Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720035-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS AGRAVADO: RUBA WAGIH NASSAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bruno Silva Lucena Dantas em face da r. decisão (ID 17266762) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor de Ruba Wagih Nassar, indeferiu a tutela de urgência requerida com o objetivo de suspender o pagamento ou reduzir o valor da locação de sala comercial ocupada pelo Agravante. Alega, em resumo, estar desde o mês de março sem auferir renda na barbearia que instalou na referida sala, pois o estabelecimento foi fechado em razão da pandemia do Covid-19. Aduz que o valor mensal da locação é de R$ 3.444,44 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos, com desconto de pontualidade de 10%, e que o prazo final da vigência do contrato é 31/12/2020. Sustenta que sempre pagou pontualmente o aluguel, mas que essa conduta se tornou impossível nos últimos 3 (três) meses. Defende que a suspensão do funcionamento da barbearia causou desequilíbrio contratual e tornou a obrigação dele excessivamente onerosa, o que impõe a redução do valor do aluguel com base da teoria da imprevisão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a exigibilidade dos aluguéis vencidos e vincendos a partir de março/2020, excepcionadas as despesas de manutenção do imóvel ou, sucessivamente, que a prestação seja reduzida para 30% do valor pactuado. Ao final, requer que seja revisado o contrato de locação para “cancelar as parcelas de aluguel a partir do mês de março de 2020 até que cesse o estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19, ou até decisão ulterior deste juízo”. Sem preparo, eis que na decisão agravada foi concedida gratuidade de justiça ao Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. É notório o impacto causado pelas medidas de prevenção ao contágio do Covid-19 nos mais diversos ramos de atividades, estando a desenvolvida pelo Agravante entre aquelas mais afetadas e sujeitas a maior prejuízo, na medida em que somente hoje foi divulgado o abrandamento nas medidas de restrição para permitir o funcionamento das barbearias e salões de beleza a partir de 7/7/2020 (Decreto no 40.939, de 2/7/2020). Conforme destacado nas razões recursais, o art. 480 do CC possibilita a rescisão dos “contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”. Embora não seja possível afirmar que a atual situação tenha trazido ao Agravado alguma vantagem, é inegável que o Agravante aluga imóvel que não pode utilizar por circunstância imprevisível à época da contratação. Destaco que o Agravante não pleiteia a rescisão contratual, o que atende aos princípios da preservação da empresa e dos contratos e vai ao encontro dos interesses do Agravado, diante da evidente dificuldade que teria em locar sala comercial em plena pandemia. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito invocado. Quanto à medida a ser adotada para equalizar a situação, infere-se que a suspensão dos pagamentos dos alugueis não se reveste de razoabilidade, pois simplesmente transferiria o problema do Agravante ao Agravado. Também se evidencia excessiva a redução do valor dos alugueis em 70% (setenta por cento), especialmente nesta fase de cognição sumária, em que não se tem conhecimento das ponderações passíveis de apresentação pela parte contrária. Nesse contexto, a redução dos alugueis em 40% (quarenta por cento) afigura-se mais adequada, de modo a atender aos interesses de ambas as partes. Essa diminuição de valor deve vigorar, a priori, no período delimitado pelos Decretos nos 40.539, de 19/3//2020, e 40.939, de 2/7/2020, pois corresponde ao lapso temporal em que o funcionamento da atividade empresarial do Agravante foi suspenso. Assim, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal para reduzir em 40% (quarenta por cento) o valor constante da Cláusula Segunda, letra “b”, do Contrato de Locação firmado entre as partes (ID 17266763, fls. 20/23), no período delimitado pelos Decretos nos 40.539, de 19/3//2020, e 40.939, de 2/7/2020, mantidos todos os demais direitos e obrigações constantes do pacto. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator